Tribunal: TJDFT
Processo: 0704059-61.2018.8.07.0010
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. IMÓVEL ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. PROVAS TESTEMUNHAIS. PARTILHA CABÍVEL. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. O artigo 1.658 do Código Civil aduz que “no regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento”.
2. As provas testemunhais produzidas corroboraram à tese do recorrido, de que a aquisição do lote e a construção da residência deram-se na constância do casamento, o que impõe sua partilha.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.